Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707221-59.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA FALCI DE OLIVEIRA APELADO: GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Os autos foram redistribuídos a esta relatoria em 25/9/2023 (ID 51269198), por força do disposto no art. 82, I, do RITJDF, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Trata-se de apelação cível interposta por Luciana Falci de Oliveira em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de locupletamento ilícito, ajuizada por Gama Factoring Fomento Mercantil Ltda em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do dispositivo abaixo transcrito (ID 46890239): Diante do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 2.947,00 referente ao cheque no 000025, a ser atualizado monetariamente desde a emissão e juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação para compensação; e R$ 2.947,00 referente ao cheque no 000026, a ser atualizado monetariamente desde a emissão e juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação para compensação. Acolho parcialmente a preliminar de prescrição, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO dos cheques: no 000021 emitido em 15/11/2018, no 000022 emitido em 15/12/2018, no 000023 emitido em 15/01/2019 e no000024 emitido em 15/02/2019, cada um no valor nominal de R$ 2.947,00. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, incisos I e II do Código de Processo Civil. INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerida, porquanto a documentação apresentada nos autos demonstram ser a requerida capaz de suportar as despesas processuais sem que com isso possa gerar sacrifício próprio ou de sua família. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 65% para o autor e 35% para a parte requerida, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. A autora opôs embargos de declaração (ID 46890241), os quais foram acolhidos em parte, nos seguintes termos (ID 46890245). Desse modo, conheço dos presentes embargos, visto que tempestivos, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas para corrigir obscuridade da sentença de ID 134960856, nos termos acima expostos. Em suas razões recursais (ID 46890248), a autora defende a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Argumenta equívoco na distribuição do ônus de sucumbência, alegando a necessidade de inversão do percentual fixado, conforme: Assim sendo, percebe-se que o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deveria ser feito na proporção de 65% para que o autor pague a advogada da requerida e 35% para que a requerida pague ao advogado do autor, e pelo que requer. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação, para conceder a gratuidade de justiça em favor da parte e reformar a sentença para inverter o ônus de sucumbência. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em contrarrazões (ID 46890252), a autora/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ser o recurso deserto. Afirma não ter sido comprovada a hipossuficiência da parte, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Assevera que os honorários foram fixados na forma pretendida pela apelante, não se justificando o acolhimento da apelação. Pede, ao final, o não conhecimento ou não provimento do recurso. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 48625556, tendo sido determinado à parte o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 49106452/49106453). A apelante foi intimada a se manifestar acerca das preliminares de não conhecimento do recurso (ID 53393732), tendo se manifestado no ID 53775623. É o relatório. DECIDO. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. De sua vez, o art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito da apelação. No recurso interposto, a autora pretende a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, bem como a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso pela deserção, tendo indicado, ainda, a ausência de interesse de agir quanto ao pedido referente ao ônus de sucumbência. O pedido de gratuidade de justiça foi analisado e indeferido no ID 48625556, tendo a apelante comprovado o recolhimento do preparo, assim, não merece prosperar a alegação de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Ademais, tendo a parte requerido a concessão da gratuidade de justiça em seu favor em instância recursal, fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, consoante o disposto no art. 99, §7o, do CPC: § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o preparo foi devidamente recolhido, não sendo, pois, o recurso deserto. Por outro lado, em relação aos honorários de sucumbência, a ré/apelante pretende seja revista a distribuição da sucumbência recíproca e não equivalente, de forma que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados na proporção de 65% para a autora e 35% para a requerida. Ocorre que a sentença atacada, após a interposição dos embargos de declaração opostos pela própria ré apelante, restou por assim consignar (ID 46890245): Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 65% para o autor e 35% para a parte requerida, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Desse modo, conheço dos presentes embargos, visto que tempestivos, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas para corrigir obscuridade da sentença de ID 134960856, nos termos acima expostos. Ou seja, a distribuição da sucumbência foi fixada exatamente nos termos do pedido trazido no presente recurso de apelação. Ao contrário do indicado pela apelante, ao estabelecer a proporção de 65% para a autora e 35% para a requerida, não se está dizendo que 65% do valor será devido em favor do advogado da autora, até porque a sucumbência abrange não apenas o valor dos honorários. O que consta da sentença é que a autora deverá arcar com 65% das despesas de sucumbência, inclusive os honorários devidos ao patrono da parte contrária, ao passo que a ré será responsável por pagar 35% desse valor. Desse modo, e assim como exposto pela autora em suas contrarrazões, vê-se que a parte não possui interesse no julgamento da apelação, visto que o julgamento ocorreu na forma como pretende. Com efeito, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. No caso posto, não há a necessidade e tampouco utilidade prática na pretensão recursal, mormente porque a tese de defesa sustentada pela apelante foi exatamente aquela adotada pelo juízo na fixação dos honorários advocatícios. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, sendo tal valor devido apenas pela apelante. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora